Tribunal: TJSP
Processo: 1007280-90.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil por danos materiais e morais. Acidente automobilístico decorrente da presença de para-choque de caminhão abandonado sobre a pista de rodovia. Sentença pela qual foi julgado procedente o pedido indenizatório por danos materiais e morais. Concessionária que tem obrigação de prover a segurança do trânsito na estrada sob concessão. Aplicação das normas do Código de

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil por danos materiais e morais. Acidente automobilístico decorrente da presença de para-choque de caminhão abandonado sobre a pista de rodovia. Sentença pela qual foi julgado procedente o pedido indenizatório por danos materiais e morais. Concessionária que tem obrigação de prover a segurança do trânsito na estrada sob concessão. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade caracterizada. Conjunto probatório suficiente. Termo inicial da correção monetária que deve ser a propositura da ação e o dos juros de mora a partir do evento danoso. Art. 398, do CC e Súmula 54 do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007280-90.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A, é
apelado ROGERIO JUVENCIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY
UINT.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007280-90.2019.8.26.0114 - Voto no 3718
2
Apelação no 1007280-90.2019.8.26.0114
Apelante: Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A
Apelado: Rogério Juvêncio dos Santos
Comarca: Campinas
Juízo a quo: Dr. Eduardo Bigolin
Voto no 3718

Apelação. Responsabilidade Civil por danos materiais e
morais. Acidente automobilístico decorrente da presença
de para-choque de caminhão abandonado sobre a pista
de rodovia. Sentença pela qual foi julgado procedente
o pedido indenizatório por danos materiais e morais.
Concessionária que tem obrigação de prover a segurança
do trânsito na estrada sob concessão. Aplicação das
normas do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade
caracterizada. Conjunto
probatório
suficiente. Termo inicial da correção monetária que deve
ser a propositura da ação e o dos juros de mora a partir do
evento danoso. Art. 398, do CC e Súmula 54 do STJ.
Sentença mantida. Recurso improvido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Concessio-
nária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A (CCR Autoban) contra a r.
sentença de fls. 231/234, proferida em ação de indenização por danos
morais e materiais ajuizada por Rogerio Juvencio dos Santos contra a
apelante, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos,
para o fim de: a) Condenar a requerida ao pagamento da indenização
por dano material no valor de R$3.373,48, corrigidos monetariamente pelos
índices do TJSP, a partir do desembolso, e com juros de mora a partir do
evento danoso; b) Condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$8.000,00 a título de danos morais, com incidência de correção, a partir
desta sentença, e juros de mora a partir da data do acidente.

Em razão da sucumbência, condenou a requerida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007280-90.2019.8.26.0114 - Voto no 3718
3
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 15% do valor atualizado da condenação.

Em suas razões (fls. 253/263), a Concessionária do Sistema
Anhanguera Bandeirantes S/A - Autoban aduz, preliminarmente, cercea-
mento de defesa. No mérito, pugna pela reforma da r. sentença, susten-
tando, em síntese: (i) que a responsabilidade da concessionária é
subjetiva e não há nos autos comprovação da existência de culpa na sua
conduta (ii) o afastamento da aplicabilidade do CDC às concessionárias,
dado que usuários se diferenciam de consumidores, inexistindo relação de
consumo; (iii) defende que a Concessionária não pode ser responsabili-
zada por ocorrências instantâneas, repentinas e imprevisíveis; (iv) e que há
no caso a culpa exclusiva da vítima e o mero aborrecimento não é capaz
de gerar o dano moral.

Contrarrazões às fls. 270/288.

É o relatório.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais interposta por Rogerio Juvencio dos Santos alegando que no
dia 10/07/2018, trafegava com sua motocicleta em velocidade média
permitida pela sinalização da via, em sentido a cidade de São Paulo,
quando no KM 89 se chocou com um para-choque de caminhão, objeto
que provavelmente se desprendeu de algum veículo e veio a ficar
abandonado no meio do asfalto, sem que fosse retirado a tempo.

Afirma que com o acidente, foi projetado a frente do seu
veículo, caindo alguns metros para fora da pista de rodagem, sofrendo
várias escoriações, fraturas em dentes e uma luxação em seu joelho. Logo
após o acidente a Polícia Rodoviária compareceu ao local, assim como a
CCR. O autor foi atendido pelo serviço de resgate da concessionária que
o levou ao Pronto Atendimento São José onde foi atendido.

Pediu na inicial a condenação da requerida ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007280-90.2019.8.26.0114 - Voto no 3718
4
de danos morais no valor de R$30.000,00 e de danos materiais no valor de
R$3.373,48. A r. sentença a quo julgou a ação parcialmente procedente
para condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de
R$8.000,00 e danos materiais no valor de R$3.373,48.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença,
alegando que não pode ser responsabilizada pelo evento danoso, razão
pela qual o pleito indenizatório merece ser afastado.

Primeiramente, a concessionária aduz preliminar de cercea-
mento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, sem a
produção das provas requeridas (fl. 229/230). A concessionária alega
que as provas requeridas possibilitariam ao juízo a obtenção de minucioso
esclarecimento dos fatos e a certificação de que a Concessionária está
cumprindo as obrigações exigidas contratualmente e pela lei.

Não prospera a preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa. Tal como concluiu o Magistrado sentenciante,
revela-se desnecessária a dilação probatória requerida, dado que o
conjunto probatório contido nos autos basta para o esclarecimento da
dinâmica do acidente. A ficha de atendimento do autor no Pronto
Atendimento São José (fls. 21/32), o registro de boletim de ocorrência
(fls. 39/47) e os dados do acidente juntados pela apelante (fls. 186/188)
são suficientes na tarefa de expor o ocorrido na ocasião do acidente
e formar a convicção do juízo.

No mérito, o recurso interposto pela Concessionária do Sis-
tema Anhanguera Bandeirantes S/A
Autoban não comporta provi-
mento.

A questão trazida à apreciação desta Corte diz respeito à
responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito privado prestadora de
serviço público Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes
S/A por falha na fiscalização da pista, particularmente, pelos danos
materiais e morais ocorridos em virtude de acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007280-90.2019.8.26.0114 - Voto no 3718
5

Consigna-se, de início, que a concessionária que presta
serviço público se sujeita ao mesmo regime de responsabilidade civil da
Administração Pública que, em regra, é objetiva, fundada na teoria do
risco administrativo, conforme dispõe a CF/1988 em seu art. 37, § 6o, que
segue transcrito:
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus
agentes,
nessa
qualidade,
causarem
a
terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.

De acordo com a regra de responsabilidade civil insculpida
na disposição transcrita acima, da modalidade objetiva, o direito à
indenização emana da mera demonstração do dano indenizável, do ato
de agente público e do nexo de causalidade entre este e aquele,
independentemente de culpa lato sensu por parte desse agente, ou de
seu preposto.
Essa regra da responsabilidade objetiva fundada na teoria
do risco administrativo
tem aplicação sempre que o evento lesivo
decorrer de ato comissivo de agente público, ou de quem lhe faça às
vezes.
D'outro vértice, em se tratando de hipótese de omissão
do serviço público como causa de evento danoso, a responsabilidade civil
do ente estatal não se estabelece por aplicação da regra fundada
na teoria do risco administrativo, por não consistir essa falha, propriamente,
em ato comissivo de agente estatal.

Infere-se, nessa linha, que o princípio do risco administrativo
é reservado, normalmente, às hipóteses decorrentes da atividade
extracontratual, por atos de gestão. Isso porque, somente em se
considerando a Administração Pública como um ente excepcionalmente
perigoso é que se justificaria atribuir-lhe responsabilidade, independente-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007280-90.2019.8.26.0114 - Voto no 3718
6
mente de culpa, em qualquer hipótese.

Assim é que, em muitos casos, a responsabilização civil do
Estado tem por fundamento, não a teoria da responsabilidade objetiva,
nem a culpa lato sensu por parte de determinado agente estatal, em
conduta específica, como seria exigível na aplicação da teoria da respon-
sabilidade subjetiva atinente ao direito privado, mas sim a chamada culpa
administrativa ou faute du service.

Na hipótese dos autos, contudo, a sujeição das concessio-
nárias que prestam serviço público ao mesmo regime de responsabilidade
civil da Administração Pública
regramento delineado acima não as
ilide de serem responsabilizadas, também, por aplicação das normas de
direito do consumidor, quando atuam na condição de fornecedoras de
serviços a usuários. Nesse sentido, segue julgado do E. Superior Tribunal de
Justiça:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RODOVIA.
CONCESSIONÁRIA. RELAÇÃO COM USUÁRIO. INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
REEXAME
FÁTICOPROBATÓRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
1. A
empresa
concessionária
que
administra rodovia mantém relação
consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada
objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço. 2.
É inviável, em sede de recurso especial, o reexame do conjunto
fático-probatório da demanda. Inteligência da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 342.496/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe
18/02/2014, grifo nosso).

Trata-se de aplicação da tese do diálogo das fontes, já
adotada por este Tribunal1, pela qual se busca atribuir coerência ao
1 TESE DO DIÁLOGO DAS FONTES. Discussão sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Possibilidade de aplicação simultânea das normas que tratam da responsabilidade estatal e do direito do
consumidor. Matéria controvertida admite a complementação entre as fontes normativas.?(TJSP; Apelação
0003053-27.2011.8.26.0576; Relator (a):?José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de São José do Rio Preto -?5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2013; Data de Registro:
30/09/2013)?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007280-90.2019.8.26.0114 - Voto no 3718
7
sistema normativo. No caso em apreço e outros análogos, se afastada a
normatização de direito do consumidor na relação entre a concessionária
e o autor, verificar-se-ia uma diferenciação injustificada em relação aos
demais fornecedores e consumidores de serviços privados, que se
submetem às disposições normativas do Código de Defesa do Consumi-
dor. Nessa linha, assim ensina Cláudia Lima Marques2:
O uso da expressão do mestre, 'diálogo das fontes', é uma
tentativa de expressar a necessidade de uma aplicação
coerente das leis de direito privado, coexistentes no sistema. É a
denominada 'coerência derivada ou restaurada' (cohérence
dérivée ou restaurée), que, em um momento posterior à
descodificação, à tópica e à microrrecodificação, procura
uma eficiência não hierárquica, mas funcional do sistema plural
e complexo de nosso direito contemporâneo, a evitar a
'antinomia', a 'incompatibilidade' ou a 'não coerência'.
'Diálogo' porque há influências recíprocas, 'diálogo' porque há
aplicação conjunta das duas normas ao mesmo tempo e ao
mesmo caso, seja complementarmente, seja subsidiariamente,
seja permitindo a opção pela fonte prevalente ou mesmo
permitindo uma opção por uma das leis em conflito abstrato
solução flexível e aberta, de interpenetração, ou mesmo a
solução mais favorável ao mais fraco da relação (tratamento
diferente dos diferentes).

Noutro giro, pontua-se que o caso em apreço se enquadra
à hipótese da chamada faute du service também chamada de
acidente administrativo que, por seu turno, guarda alguma correspon-
dência com o conceito de fato do serviço, atinente ao direito do
consumidor, daí porque reclama aplicação da regra prevista no art. 14 do
CDC, de acordo com a teoria do diálogo das fontes. Transcreve-se, a
seguir, a disposição citada (grifo nosso):
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados
aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços,
bem
como
por
informações
insuficientes
ou
2 MARQUES, Claudia Lima.?Manual de direito do consumidor.?2. ed. rev., atual. e ampl. Antonio Herman V.
Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p.
89/90.?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007280-90.2019.8.26.0114 - Voto no 3718
8
inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A respeito do fato do serviço ou defeito na prestação do
serviço, assim leciona Sérgio Cavalieri Filho3:
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, levando-se em conta as
circunstâncias relevantes, tais como modo de fornecimento, o
resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a
época em que foi fornecido.

O dever de prover segurança aos usuários do serviço
fornecido, por parte do fornecedor, vem previsto no art. 22 do CDC, que
segue transcrito (grifo nosso):
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados,
eficientes, seguros e,
quanto
aos
essenciais,
contínuos.
Nessa toada, não se pode afastar a responsabilidade da
concessionária pelos resultados lesivos decorrentes de acidentes análo-
gos, posto que os danos, derivam de falha no serviço que lhe cabe.

No mais, a questão dos juros e correção monetária deve ser
mantida conforme determinado em sentença. O termo inicial da
correção monetária do dano material foi a partir do desembolso (Súmula
43 do STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso, conforme art.
398 do CC e Súmula 54 do STJ. Em relação aos danos morais, a correção
monetária deve se dar a partir da sentença que arbitrou o seu valor
(Súmula 362 do STJ) e os juros de mora a partir do incidente (art. 398, do
CC e Súmula 54 do STJ).

Desta feita, demonstrada a irregularidade na prestação do
serviço, que culminou no dano material e moral sofrido pela parte autora,
3 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9a ed. São Paulo: Atlas, p. 496.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007280-90.2019.8.26.0114 - Voto no 3718
9
deve ser mantida a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

Mantida a sentença, majoro os honorários advocatícios,
com fundamento no art. 85, §11, do CPC, para 16% do valor atualizado da
condenação.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora